Tribunal: STF
Processo: RE 607463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Restando o acórdão proferido pela Corte de origem em consonância com os dispositivos constitucionais, descabe prover o extraordinário.